Tribunal: TJSP
Processo: 2191390-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Recurso. Embargos de Declaração. Alegação de omissão na alegação de irregularidade na representação processual do agravante. Reconhecimento de que, embora tenha existido a irregularidade, o mesmo foi sanado. Afirmação de que a gratuidade foi postulada por pessoa física, enquanto que no v. Acórdão houve deferimento para pessoa jurídica. Equívoco afastado, com reanálise da questão concluindo pelo

Ementa:
Recurso. Embargos de Declaração. Alegação de omissão na alegação de irregularidade na representação processual do agravante. Reconhecimento de que, embora tenha existido a irregularidade, o mesmo foi sanado. Afirmação de que a gratuidade foi postulada por pessoa física, enquanto que no v. Acórdão houve deferimento para pessoa jurídica. Equívoco afastado, com reanálise da questão concluindo pelo deferimento da gratuidade para a pessoa física. Embargos parcialmente acolhidos.